Tribunal: STF
Processo: ARE 1549876
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 68) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 30):   



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – IRPF – OBRA – CDA VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INOCORRIDA – ARBITRAMENTO LEGÍTIMO – REDUÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS – PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA 



    1 - Com referência ao título executivo, em si, efetivamente não se põe a afetar qualquer condição da ação, vez que conformado nos termos da legislação vigente, como se extrai de sua mais singela análise, ID 107419200 - Pág. 36 e seguintes. 



    2 - A CDA combatida indica o nome do devedor, o valor originário da dívida, os seus encargos e a fundamentação legal aplicável, a origem (Auto de Infração) e sua base legal, além da data e do número de inscrição, atendendo, com isso, aos requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, LEF, e art. 202, CTN. 



    3 - Inscrito o crédito em pauta em Dívida Ativa e submetido a processo judicial de cobrança, evidentemente que a desfrutar, como todo ato administrativo, da presunção de legitimidade, todavia sujeita-se o mesmo a infirmação pela parte executada. 



    4 - Lavrada a Certidão em conformidade com a legislação da espécie, identificando dados e valores elementares à sua compreensão, nenhuma ilicitude se extrai. Precedente. 



    5 - Ciente de tudo o polo contribuinte, à medida que declarou o tributo, portanto conhece a origem do débito e o fato gerador, não exigindo a LEF detalhamentos correlatos, ao passo que a inadimplência a ensejar a automática aplicação de encargos legais, a teor do art. 161, CTN, c.c. art. 2º, § 2º, LEF. 



    6 - Ademais, “é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.º 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC”, matéria apreciada sob o rito dos Recursos Repetitivos, REsp 1138202/ES, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010. 



    7 - Recorde-se que a CDA goza de presunção de legitimidade, portanto as informações nela contidas devem ser afastadas pelo devedor, nos termos dos elementos contidos no título executivo. Precedente. 



    8 - Sobre a prescrição, não prospera a tese autoral, vez que, durante o curso do processo administrativo, em razão de defesa ofertada pelo próprio contribuinte, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, art. 151, inciso III, CTN. Precedentes. 



    9 - Se, sob a óptica privada, vulnerado o princípio da razoável duração do processo administrativo, evidente que cabia ajuizamento de ação com o objetivo de compelir o Poder Público a definitivamente apreciar a contenda. 



    10 - No que toca ao agitado cerceamento de defesa, o AR acostado ao ID 107419197 - Pág. 65 indica que a notificação foi enviada para a Travessa Pereira Lima, 26, Jaú-SP, o mesmo endereço que consta da petição inicial, ID 107419197 - Pág. 6, portanto totalmente sem sentido a tese devedora de que foi entregue em outro local. 



    11 - Conforme consta da própria petição inicial, a partir do item 1.8, ID 107419197 - Pág. 8, todo e qualquer debate sobre data de chegada da correspondência em Jaú ou sobre erro dos Correios não se põem apuráveis, vez que problemática do início dos anos 90, estando a temática suplantada pelo tempo, bem como em razão do pleno exercício do direito de defesa em sede judicial, art. 5º, inciso XXXV, Lei Maior, portanto ausente prejuízo ao interessado. 



    12 - Some-se a isso, ainda, que, acaso desejasse o particular adentrar ao mérito de ventilada falha dos Correios, àquele tempo e modo devia ter adotado as providências cabíveis, mas não o fez. 



    13 - No que respeita aos valores cobrados, “data venia”, como bem frisado pelo E. Juízo de Primeiro Grau, mas apresenta o polo executado tese totalmente infundada, quando suscita cobrança superior a trezentos mil reais, afigurando-se patente realiza verdadeira confusão entre as moedas, enquanto que o título executivo é explícito ao informar que o importe originário está em “Cr$” e em UFIR, ID 107419200 - Pág. 37, de modo que a inicial da execução traz débito de R$ 38.421,18, ID 107419200 - Pág. 35, para o ano 2000. 



    14 - Totalmente inepto o debate privado a este respeito, porque parte de equivocada premissa, afinal a dívida originariamente executada era de R$ 38.421,18, restando prejudicados todas as acessórias insurgências envolvendo agitado “excesso”, porque despidas de base fática. 



    15 - Sobre o arbitramento, já principiando o próprio legislador por afirmar, no caput do art. 194, CTN, o tom subsidiário das regras de fiscalização ali estatuídas, naquele capítulo, em face de tantas outras especiais regendo este ou aquele assunto em específico, de seu parágrafo emana sua mais ampla abrangência, de modo a submeter ao ímpeto estatal fiscalizador toda e qualquer pessoa. 



    16 - O acesso aos elementos de convicção para o trabalho fiscal, de sua parte, tais com livros, mercadorias, arquivos e documentos em geral, da mesma forma, vem dilargado nos termos do caput do art. 195, CTN, afastando este ditame regramentos normativos excludentes ou limitadores do alcance a referidas fontes probatórias. 



    17 - Desfruta a Administração, pois, de ampla liberdade investigatória, na vasculha de elementos de convicção, na apuração dos fatos. 



    18 - Afigura-se incontroverso que a parte contribuinte não apresentou a documentação que lhe solicitada, tanto que, na petição inicial, com todas as letras, item 2.5, disse considerar a exigência dos extratos “ilegal”, invocando “sigilo bancário”, bem como apresentou desculpa de que as contas estavam encerradas e sequer era possível obter o número das operações, em clara tese escapista, sem nenhuma prova e desprovida de plausibilidade, vênias todas. 



    19 - O princípio “venire contra factum proprium” não admite comportamento contraditório da parte, a fim de que se beneficie em razão de sua própria conduta. 



    20 - Não se há de invocar falta de substrato para a autuação fiscal, envolvendo construção de imóvel, se o próprio interessado se furta de fazer prova a seu favor, tentando inverter o ônus de provar. 



    21 - Diante das inconsistências flagradas pela Receita Federal, em cotejo com o que declarado, não se há de inquinar de vício o arbitramento, porque se valeu a Receita Federal de mecanismos objetivos para apuração de tributo, não passando as alegações do polo autuado de solteiras palavras (a presunção milita em favor do Fisco, e ela deve ser afastada pelo contribuinte esta a regra, não o contrário). Precedente. 



    22 - Houve realização de perícia e, conforme a resposta ao quesito 15, ID 107419416 - Pág. 50, “a análise da documentação apresentada comprova que o embargante não possuía rendimentos declarados suficientes para bancar com os custos estimados”.



     23 - No quesito 16 o “expert” assentou que “não há correção monetária a ser aplicada na operação de venda da embarcação citada. Vemos que em nenhum momento o embargante trouxe a nota fiscal de compra do bem, onde pudéssemos concluir sobre o preço de compra citado (NCz$ 8.000,00). Ao contrário, tanto a declaração de ajuste, quanto a planilha de fl. 18 do Apenso I mostram que o preço auferido tanto na compra quanto na venda foi o mesmo: NCz$ 32.000,00; se assim não fosse, o autor deveria ter informado tal ganho em suo declaração”. 



    24 - A respeito de rendimentos isentos e não tributáveis, quesito 17, o especialista afirmou que: “Vale notar que, embora considerados pela perícia, os Rendimentos informados no quadro "Isentos e Não Tributáveis" - fl. 12 do Apenso 1, em NCz$ 71.443,00, não foram comprovados através de extratos. Não se tem notícia, também, do capital investido e que proporcionou tal remuneração e sua fonte de recurso, ou seja, de que forma o contribuinte teria auferido renda suficiente paro compor tal fundo de investimento e alcançado tal rentabilidade. Talvez por tais razões, o FISCO não considerou tal receita nos fluxos de caixa de fl. 15 a 30 do Apenso 1”. 



    25 - Sobre as notas fiscais carreadas, cabal o afastamento da tese de que comprovariam vício na atuação, quesito 18: “As notas fiscais e demais documentos (recibos, orçamentos, pedidos) não dão a condição técnica de auferir os gastos reais alcançados, até porque não há como se ter a certeza de que todos os gastos foram devidamente juntados aos autos”. 



    26 - O núcleo da controvérsia gira em torno da discrepância entre a capacidade contribuinte e os gastos com a obra fiscalizada, ao passo que a prova pericial não deixa margem para dúvida sobre a escorreição do trabalho fazendário, não tendo o polo apelante logrado êxito em demonstrar quadro diverso, prevalecendo o arbitramento fazendário e, mais uma vez, restando prejudicados os temas acessórios, porque o tema nuclear não restou abalado. 



    27 - Há a necessidade de redução da autuação, pois a prova pericial apontou excesso na consideração da área pelo Auditor Fiscal, quesito 18, ID 107419416 - Pág. 51 : “No "Laudo de Vistoria" em anexo, vemos que o Engenheiro identificou área a ser reduzida da área total, para efeito de cômputo do custo por metro. Com base no laudo técnico em anexo, a área total para o cálculo é a seguinte: Garagem: 50m2 - com redução permitida = 25m2 Edícula: 60m2 - com redução permitida = 30m2 Total 55m2. Área total construída 315,34. Redução - 55,00”. 



    28 - Conforme o art. 145, CPC/1973, “quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito” : portanto, as questões que refogem ao Direito (“iura novit curia”) devem ser esmiuçadas por especialista. 



    29 - Houve estudo por parte do “expert”, que produziu laudo pericial robusto e elucidativo acerca dos temas postos à apreciação. 



    30 - Em face de tema técnico e específico como o em pauta, limpidamente incide no caso vertente a compreensão administrativista fundamental, de que, se os atos administrativos são dotados, dentre outros, do atributo da presunção de legitimidade, esta restou ratificada, em sua predominância. 



    31 - Deveras, em sua predominância, não logrou a parte contribuinte desconstituir o trabalho pericial, no mérito da controvérsia, sendo cabível, apenas, a redução considerada no quesito 18 supra, com os reflexos tributantes inerentes. Precedente. 



    32 - Constituindo-se débitos atos distintos, identificáveis e autônomos, cumpre se destacar que, sendo a hipótese de mero excesso de execução, em que é possível excluir ou destacar do título executivo o que excedente, através de objetivo cálculo aritmético, a ação deve prosseguir pelo saldo efetivamente devido. 



    33 - Não perde a CDA sua incolumidade, matéria já apaziguada por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos, REsp 1115501/SP, do E. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser adotadas as diretrizes ali estatuídas, sem a necessidade de substituição da CDA (“Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC”). 



    34 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017. 



    35 - Parcial provimento à apelação, reformada a r. sentença, para julgamento de parcial procedência aos embargos, unicamente para reduzir a área da construção, para efeito de cômputo do custo por metro, nos termos do quesito 18 da perícia, com os reflexos tributantes inerentes, ausentes honorários em desfavor da União, por ter decaído o contribuinte de ampla porção, tudo na forma retro estatuída.



    No recurso extraordinário (e-doc n° 39), a parte recorrente alega violação aos arts. 5º e 37, da CF/88.



    Aduz a não observância de entendimento com repercussão geral, nulidade da citação, nulidade processual e ocorrência de prescrição intercorrente. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 54).



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional da 3ª Região não admitiu o recurso extraordinário por considerar insuficiente a fundamentação, em que a parte recorrente não especificou de forma expressa quais normas constitucionais foram violadas, nem a extensão dessas violações, além de não ter demonstrado a existência de repercussão geral (e-doc n° 58).



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida.



     Nas razões do agravo, o ora agravante limitou-se a reiterar as questões de mérito, já expostas nas razões do extraordinário.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882/GO - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646/MG - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.011.160-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/17).



    Ademais, a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20, grifos nossos).



    Ainda que superado tais óbices, melhor sorte não socorre o recorrente.



    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário.



    Ademais, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO EM CONCRETO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSO VÍCIO NA CITAÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a ocorrência da prescrição em concreto dos créditos tributários e a pretensa violação ao devido processo legal na execução fiscal não encontram ressonância constitucional imediata. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 696.201/RS-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de20/8/14, grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.01.2011. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 683.456/ES-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/4/13, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. II – É pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância de normas processuais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (RE n° 708883/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. NULIDADE DA CITAÇÃO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA . SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 711.040/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/12, grifos nossos).



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Sem condenação em honorários tendo em vista a concessão da justiça gratuita na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente